Tribunal: TJMT
Processo: 0036706-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036706-17.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Material Didático, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI 8.069/90 (ECA)–
CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFORMAS URGENTES E ESSENCIAIS
– ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOABILIDADE –
CONSTRUÇÃO E OUTRAS REFORMAS NÃO ESSENCIAIS
–
DISCRICIONARIEDADE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MEDIANTE JUIZO DE CONEVIÊNCIA E OPORTUNIDADE
-
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1-A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2-De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3-Todavia,
não pode o Poder Judiciário, substituindo a Administração Pública do Estado, em sua apreciação de conveniência e oportunidade quanto à gestão e aplicação dos recursos públicos, estabelecer o momento em que, embora patente a necessidade de construção de nova sala para diretoria, biblioteca e reforma da quadra poliesportiva, possuirá recursos financeiros satisfatórios para tanto.

4-Os prazos fixados pelo Magistrado a quo para o cumprimento da obrigação se encontram dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantidos.

5- Sentença parcialmente ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, no 0036706-17.2016.8.11.0041 proposta pela
Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para determinar que o Município de
Cuiabá a obrigação de fazer consistente em: * Realizar, no prazo de cento e oitenta dias (180), os reparos e reforma do prédio onde funciona a Escola Municipal Maria Tomich Monteiro da Silva, de modo que se apresente em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural; sanitária, elétrica e, de acessibilidade; * Apresentar, no prazo de sessenta dias (60) dias, após a conclusão das obras, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico; * Adotar as providências administrativas pertinentes, referentes a manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, de modo a não permitir que a unidade escolar volte a incidir em situação irregular, como a que ensejou a propositura desta ação.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Sodalício, por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021